Tribunal: TJSP
Processo: 1008515-22.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 1.022, II, DO CPC, POIS, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ QUALIZ SOLUÇÕES EM CRÉDITO E COBRANÇA LTDA., A ÚNICA QUE INTERPÔS APELAÇÃO CÍVEL CONTRA A SENTENÇA, FICOU

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 1.022, II, DO CPC, POIS, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ QUALIZ SOLUÇÕES EM CRÉDITO E COBRANÇA LTDA., A ÚNICA QUE INTERPÔS APELAÇÃO CÍVEL CONTRA A SENTENÇA, FICOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEU PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, QUE DEVERÁ SER SUPORTADA EXCLUSIVAMENTE PELA ORA EMBARGANTE.

EMBARGOS REJEITADOS.